Tribunal: TJSP
Processo: 1014638-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Financiamento estudantil. Ré que sustenta o descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.5 do contrato de garantia. Exigências que foram efetivamente cumpridas pela autora. Pagamento das parcelas trimestrais provado pelos documentos acostados. Excelência acadêmica evidenciada no histórico escolar da aluna, em que pese a imprecisão da expressão.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Financiamento estudantil. Ré que sustenta o descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.5 do contrato de garantia. Exigências que foram efetivamente cumpridas pela autora. Pagamento das parcelas trimestrais provado pelos documentos acostados. Excelência acadêmica evidenciada no histórico escolar da aluna, em que pese a imprecisão da expressão. Interpretação da maneira mais favorável ao consumidor. Obrigação de quitação do débito da aluna. Inscrição indevida do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito. Danos morais evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação. Indenização arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014638-09.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
SOCIEDADE
EDUCACIONAL
FLEMING
e
UNIESP
-
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA, é
apelada JAQUELINE PRISCILA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
2
Voto no 27615.
Apelação n° 1014638-09.2019.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelantes: Sociedade Educacional Fleming e outro.
Apelada: Jaqueline Priscila dos Santos.
Juiz prolator da sentença: Francisco Jose Blanco Magdalena.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
“UNIESP PAGA”. Financiamento estudantil. Ré que
sustenta o descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.5 do
contrato de garantia. Exigências que foram efetivamente
cumpridas pela autora. Pagamento das parcelas trimestrais
provado pelos documentos acostados. Excelência acadêmica
evidenciada no histórico escolar da aluna, em que pese a
imprecisão da expressão. Interpretação da maneira mais
favorável ao consumidor. Obrigação de quitação do débito
da aluna. Inscrição indevida do nome da autora em banco de
dados de órgão de proteção ao crédito. Danos morais
evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de
comprovação. Indenização arbitrada de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória, cumulada com obrigação
de fazer e indenização por danos morais, julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 236/239, cujo relatório se adota, integrada pela
decisão de fls. 264/266, para declarar a inexigibilidade do débito descrito na
inicial e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$5.000,00, acrescida de correção monetária, pela tabela prática
do Tribunal de Justiça, e de juros moratórios legais, a partir do arbitramento
(súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça). Deverão, ainda,
providenciar a baixa da negativação junto à Caixa Econômica Federal, no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Às rés foram atribuídos os
ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
3
Inconformadas, apelam as rés arguindo falta de
interesse de agir, ante a inexistência de pretensão resistida. No mérito,
sustentam que a autora descumpriu o contrato; que para o pagamento do
financiamento estudantil, a aluna deveria preencher todos os requisitos do
programa; que não é entidade assistencial destinada a fazer caridade; que a
autora, ao aderir ao programa, teve plena ciência de seus termos e da
necessidade de cumprir os requisitos cumulativos; que possuem autonomia
administrativa e não podem ser compelidas a conceder bolsa de estudos
integral; que a autora descumpriu a cláusula 3.2, que diz respeito ao
rendimento escolar e frequência nas aulas; que seu rendimento foi mediano,
o mínimo exigido para aprovação; que embora não mencionado no contrato,
a aluna foi orientada na assinatura que deveria atingir notas superiores a 7,0
para ser considerada excelente; que a portaria 013/2015 divulga a
necessidade de aprovação em todas as disciplinas, bem como a nota de
corte para os alunos aderentes ao programa; que também foi descumprida a
cláusula 3.5, pois não houve o pagamento das parcelas dos juros
trimestrais; que já restou superada a discussão sobre a prática de
propagando enganosa; que não há qualquer ilegalidade no programa, cuja
adesão era opcional; que não houve danos morais indenizáveis; e que os
honorários sucumbenciais merecem redução, sugerindo o valor de
R$1.000,00 (fls. 268/285).
Houve resposta (fls. 290/305).
É como relato.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso se
encontra prejudicado ante o presente julgamento.
E não se cogita de falta de interesse de agir da autora, na
medida em que sua pretensão foi resistida, o que se evidencia até mesmo
pela interposição deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
4
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 2013, a autora firmou
contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de cursar pedagogia,
aderindo ao programa “A UNIESP Paga”, por meio da qual a instituição de
ensino se comprometeu a quitar o financiamento estudantil (FIES), desde
que cumpridos determinados requisitos. Ocorre que, concluída a graduação
e iniciada a fase de amortização, as rés não cumpriram com o que se
obrigaram, possuindo a autora dívida com a instituição financeira. Afirma
que cumpriu todas as exigências do contrato e que teve seu nome
negativado indevidamente. Requereu, assim, a condenação das rés a pagar
integralmente os valores devidos ao FIES e indenização pelos danos morais
sofridos.

Os pedidos foram julgados procedentes nos termos
mencionados, o que motivou a interposição do recurso.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado,
a respeitável sentença não comporta reforma.
Isso porque o conjunto probatório não respalda a tese
sustentada pelas rés no sentido de que a autora descumpriu as condições
estabelecidas no programa e, por isso, perdeu o direito de ter as parcelas do
financiamento estudantil quitadas por elas.
A autora firmou com a instituição de ensino ré contrato de
prestação de serviços educacionais relativos ao curso superior em
pedagogia, no início de 2013. Segundo a exordial, ela tinha ciência dos
procedimentos necessários para a obtenção do benefício, tanto é que juntou
aos autos o contrato de garantia de pagamento das prestações de fls.
25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
5
E consoante se depreende da defesa, porque não há
alegação em sentido diverso, ela de fato completou o total de horas de
estágio supervisionado e de atividades complementares exigido pela
instituição e entregou todos os relatórios de suas atividades de
contrapartida.
Em contestação, as rés alegaram apenas que a autora
descumpriu com as obrigações estipuladas nas cláusulas 3.2 e 3.5 do
contrato de garantia.
No tocante ao segundo requisito mencionado, o contrato
previu a obrigação da autora de “3.5. Realizar o pagamento da amortização
ao FIES, no valor máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta
de pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente
desligamento do beneficiário” (fls. 26).
E, como bem decidiu a respeitável sentença recorrida, o
extrato de fls. 99/104 prova de maneira efetiva o pagamento trimestral
realizado pela aluna, uma vez que o inadimplemento das parcelas se iniciou
apenas após a data da conclusão do curso, quando as parcelas passaram a
ser mensais, para amortização do financiamento.
Além disso, o fato de que a autora concluiu o curso
utilizando-se do financiamento é indicativo, por si só, de sua adimplência, já
que não teve o benefício suspenso ou cancelado, podendo aditá-lo ao longo
de toda a extensão de sua licenciatura.
Já a cláusula 3.2 dispõe que o beneficiário deve “Mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da instituição em suas iniciativas de melhoras acadêmicas,
culturais e sociais” (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
6
Como comprova o histórico escolar de fls. 95/96, a autora
frequentou regularmente as aulas - tanto que foi aprovada em todas as
matérias - e realizou as atividades extracurriculares exigidas.
Além disso, ostenta notas altas, com inclusive avaliação
máxima, diversos conceitos 9,0 e 9,5, sendo inegável o preenchimento do
requisito de “excelência acadêmica”, que não pode ser afastado somente
pela existência de uma única nota abaixo de 7,0.
Até porque o conceito de “excelência acadêmica” não tem
conteúdo precisamente definido, deve ser interpretado de maneira mais
favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido são os precedentes, inclusive desta
Colenda Câmara:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA
CONHECER DA LIDE
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
CORRÉU MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS - PROGRAMA "UNIESP
PAGA"
CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA QUE FOI
CUMPRIDO
PELA
AUTORA
CONFORME
RESTOU
DEMONSTRADO PELO SEU HISTÓRICO ESCOLAR
DANOS
MORAIS NÃO OCORRENTES NO CASO SENTENÇA MANTIDA.
Recursos
improvidos. (TJSP;
Apelação
Cível
1002460-29.2018.8.26.0222; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 30/07/2020) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
7
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Inexigibilidade de
dívida. Informação inadequada no momento da contratação.
Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à
"excelência acadêmica". Atendidos os requisitos necessários
para obter os benefícios do programa "Uniesp Paga". Pedido de
expedição de ofício à OAB para apuração de infração disciplinar dos
patronos dos réus não acolhido. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000398-12.2018.8.26.0482; Rel. Walter Exner;
36a Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2020) (realces não
originais)
Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga".
Benefício subordinado às condições contratualmente ajustadas.
Condições implementadas. Exigência de notas mínimas em
todas as matérias não prevista no contrato. Excelência no
rendimento
escolar
reconhecida.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1072111-29.2018.8.26.0100; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 24/06/2019) (realces
não originais)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa 'UNIESP
Paga'. Bolsa de estudos condicionada ao cumprimento de
"excelência acadêmica". Requisito vago, não especificado,
incapaz de prejudicar o consumidor. Notas razoáveis obtidas.
Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000014-94.2018.8.26.0176;
Rel. Gilson Delgado Miranda; 35a Câmara de Direito Privado; j.
23/07/2020) (realces não originais)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO
FIES. REQUISITOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
8
TERCEIROS. 1. A Uniesp entabulou contrato, prometendo
pagamento integral do financiamento estudantil FIES. Por óbvio que,
em troca dessa benesse, o aluno deveria cumprir algumas
obrigações. 2. A obrigação de excelência no rendimento não foi
bem especificada no contrato. A aluna demonstrou bom
rendimento, não podendo um pequeno deslize desabonar seu
histórico. 3. O requisito do bom desempenho no ENADE foi
estabelecido de forma dúbia, pois exige nota individual do aluno
que, em verdade, é atribuída à instituição, e não àquele. Ademais,
sem que a ré tenha demonstrado o desempenho dos demais alunos
da mesma turma, é abusiva a exigência de melhor resultado. Afinal,
não é possível averiguar se o mau desempenho de uma boa aluna
em prova nacional decorreu de sua desídia ou de deficiência por
parte da própria instituição de ensino. 4. [...]. Recursos não providos.
(TJSP, Apelação Cível 1004861-59.2017.8.26.0602, Rel. Melo
Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019) (realces
não originais)
Assim, as rés, ao valerem-se da cláusula 3.2.,
descumprem os deveres anexos da boa-fé objetiva de informação (artigo 4o,
IV e artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor), colaboração e
cooperação (artigo 51, IV, XIII e §1o, III do Código de Defesa do
Consumidor) por exigirem comportamento da autora não previsto
especificamente, agindo, destarte, de maneira desarrazoada.
No mais, cumpre ressaltar que competia às rés oferecer
melhores elementos para infirmar a pretensão deduzida, impugnando, com
precisão, os documentos juntados aos autos e seu conteúdo, porém isso
não foi feito.
Nesse contexto, impunha-se mesmo reconhecer que a
autora preencheu todos os requisitos exigidos para que as rés arcassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
9
com o pagamento das parcelas de seu financiamento estudantil.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
que determinou o cumprimento pelas rés das prestações assumidas por
força do contrato de garantia.
E em razão do descumprimento contratual, houve a
negativação indevida do nome da autora (fls. 117/118).
Ressalte-se que sequer há necessidade de produção de
qualquer prova acerca da ocorrência de situação vexatória específica ou dos
dissabores concretos que tenham resultado desta experiência, pois a lesão,
em casos como o semelhante, ocorre in re ipsa, ou seja, é presumida do
próprio fato.
Nesse sentido:
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que
a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência
do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, AgRg no Ag
1379761/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
26/04/2011) (realces não originais).
A inclusão indevida de nome em cadastro de
inadimplentes configura dano moral, uma vez que causa transtorno psíquico
e abalo à honra subjetiva, além de obrigar a pessoa a buscar o Judiciário
para ver restituída sua reputação.
E a autora demonstrou que teve seu nome inscrito no
cadastro de inadimplentes em razão do débito descrito na inicial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
10
deveria ter sido pago pelas rés.
Assim sendo, caracterizado o dano moral, impõe-se o
reconhecimento do dever de indenizar.
A indenização deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor,
por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
E, desse modo, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, conclui-se que o valor da indenização por dano moral
arbitrado em R$5.000,00 não comporta alteração, inclusive porque inferior
ao usualmente fixado pelos precedentes desta Colenda Câmara em casos
análogos ao presente.
Nesse sentido:
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano
moral. Prestação de serviço de telefonia. Inexigibilidade do débito e
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes: aspectos
incontroversos da demanda. Dano moral configurado. Indenização
majorada para R$9.980,00, equivalentes a 10 salários mínimos
vigentes na data da sentença, valor que deverá ser corrigido desde
então e acrescido de juros contados do apontamento. Honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
11
parcialmente
provido.

(TJSP;
Apelação
1019584-69.2019.8.26.0002; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 12/09/2019) (realces não originais)
TELEFONIA
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CONTRATAÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
QUE
NÃO
RESTARAM
COMPROVADAS

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA EM SENTENÇA
DANOS MORAIS QUE SÃO PRESUMIDOS, EM DECORRÊNCIA
DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POSSIBILIDADE
ELEVAÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 10
SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DA SENTENÇA,
CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. Apelação da
autora parcialmente provida e improvida a da ré. (TJSP; Apelação
1003593-60.2016.8.26.0066; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 01/02/2018) (realces não originais).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do nome do
autor no órgão de proteção ao crédito. Negativação indevida.
Responsabilidade objetiva da ré pelo risco da atividade. Dano moral
configurado. Negativação que, por si só, justifica indenização. Dano
in re ipsa que prescinde de comprovação. Montante indenizatório
fixado na sentença que deve ser majorado para R$9.370,00 (10
salários mínimos), de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso da ré desprovido e apelo do autor
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
1126428-45.2016.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/11/2017) (realces não originais).
Por fim, os honorários sucumbenciais observam o
disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e já foram fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014638-09.2019.8.26.0114 -Voto no 27615
12
valor mínimo previsto pela legislação, não comportando qualquer redução,
porquanto não se vislumbra excesso em seu arbitramento, que resulta em
quantia até mesmo inferior àquela sugerida pelas apelantes em seu recurso.
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas nesta
oportunidade.
Destarte, por ter dado adequada solução à lide, a
respeitável sentença não comporta reparos.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença
em desfavor das rés para 12% sobre o valor da condenação, considerando
o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no
§2o do mesmo artigo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator